Tribunal: TJSP
Processo: 2068594-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - cédula de crédito bancário - penhora dos créditos recebidos a título de locação - possibilidade - não demonstradas a imprescindibilidade do aluguel para a subsistência do devedor, nem a titularidade de parcela desse montante a seu filho - vedada a defesa de interesse alheio em nome próprio - ausência de impugnação apta a desconstituir a

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - cédula de crédito bancário - penhora dos créditos recebidos a título de locação - possibilidade - não demonstradas a imprescindibilidade do aluguel para a subsistência do devedor, nem a titularidade de parcela desse montante a seu filho - vedada a defesa de interesse alheio em nome próprio - ausência de impugnação apta a desconstituir a penhora - agravo improvido.